Tribunal: TJMT
Processo: 1009705-42.2022.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009705-42.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARCHIMEDES ARTHUR BOLDRINI - CPF: 037.265.011-26 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICIA DOS SANTOS - CPF: 054.231.151-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NEGADO NA ORIGEM – APELO MINISTERIAL PELO DEFERIMENTO – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA –
PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
.

O temor apresentado nas declarações das vítimas constitui fundamento idôneo para a imposição das medidas protetivas de urgência, notadamente, diante das recentes alterações promovidas pela
Lei n.o 14.550, dispõe que viabiliza a

aplicação da Lei 11.343/20006 a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Recurso ministerial provido, com recomendações ao juízo de origem.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

ARQUIMEDES ARTHUR BOLDRINI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida nos autos da ação penal n.o 1009705-42.2022.8.11.0037, por meio da qual o d. J2.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT indeferiu pedido de aplicação de medida protetiva de urgência, previstas no art. 22, da Lei 11.340/2006 em desfavor de
ARQUIMEDES ARTHUR BOLDRINI
.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, o i. Órgão Ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça por meio das razões de ID 166389248, pleiteando a reforma do r.
decisum
intentando o deferimento e aplicação das medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Patrícia dos Santos
.

O apelado, assistido pela i. Defensoria Pública,
rechaça os argumentos ministeriais e requer o não provimento do recurso (ID 166386604).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, opina (ID 168254195) pelo conhecimento e
provimento
do apelo interposto pelo órgão ministerial de 1a instância.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo (ID 166389249),
fora interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme se dessume da análise dos autos,
Patrícia dos Santos
registrou Boletim de Ocorrência no 2022.335707, em 06/12/2022, retratando situação de violência por ela enfrentada em razão das condutas perpetradas por seu ex-companheiro,
ARQUIMEDES ARTHUR BOLDRINI.

Dentro desse contexto, realizou pedido de providências protetivas (ID 166389218), o qual, entretanto, foi indeferido pelo d. Magistrado
a quo
, sob o fundamento de que, o caso dos autos, se tratou de mera discussão entre as partes envolvendo as visitas e contato com o filho em comum.

Além disso, afirmou não restar evidenciada ameaça recente advinda do suposto agressor contra a suposta vítima, ressaltando nesse aspecto que a situação retratada nos autos seria decorrente de conflito familiar, por meio do qual não seria possível observar relação de dominação-subordinação ou de vulnerabilidade, o que, em tese, afastaria a incidência da Lei Mari da Penha.

Contudo, entendo que
melhor sorte assiste o Ministério Público
.

Isso porque,
as medidas protetivas de urgência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro pela lei 11.340/06, buscam assegurar e proteger mulheres vítimas de violência doméstica por meio da atuação do poder público que, diante do risco atual ou iminente de violência, atua para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dessa forma, a Lei Maria da Penha viabiliza a aplicação das medidas urgentes de proteção independentemente de audiência das partes, em qualquer fase processual, podendo ser aplicadas, inclusive, em ação cautelar cível satisfativa, ainda que não exista inquérito policial ou processo criminal contra o suposto agressor.

Nessa linha, verificado o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas suas declarações, com destaque ao aparente ciclo de violência vivenciado durante o relacionamento que
Patrícia dos Santos
manteve com
ARQUIMEDES ARTHUR BOLDRINI
, dando conta de episódios violentos que ocorrem desde o término, em
dezembro de 2020
(ID 166389220)
, presentes estão os fundamentos para a imposição da medida de natureza cautelar, notadamente em razão da sua natureza preventiva e provisória da medida, aliado ao especial valor que a palavra da vítima recebe nos delitos praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, ordinariamente cometidos sem a presença de testemunhas.

Além disso, é de se saber que
como a Lei Maria da Penha possui cunho eminentemente protetivo, e não meramente punitivista, as modalidades de violência doméstica contra a mulher estão elencadas em rol não taxativo do art. 7o da Lei n.o 11.340/06, logo, o respectivo requerimento pode ser formulado de forma autônoma com base em declaração por escrito da mulher
vítima de violência doméstica, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral
, e até mesmo independentemente de representação processual por advogado ou defensor público.

Ademais, a Lei n.o 14.550, que entrou em vigor em 20/4/2023, promoveu importantes alterações na Lei n.o 11.340/06 ao inserir o art. 40-A, dispondo que “
esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
”, de modo que não mais se tolera seja a mera existência de conflitos psicológicos ou patrimoniais invocada para descaracterizar a violência de gênero e, portanto, afastar a incidência da Lei Maria da Penha, sendo certo, outrossim, que no interregno da tramitação do Projeto de Lei n.o 1.604/22 – que deu origem à Lei n.o 14.550/23, houve
overruling
na jurisprudência do STJ, conforme se extrai do trecho a seguir transcrito:

“
O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei no 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar.
É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha,
pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir
” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel.: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18/5/2022).

Registre-se que o entendimento assentado pela Corte Especial tem se refletido nas recentes decisões da Sexta Turma do STJ acerca do âmbito de aplicabilidade da Lei Maria da Penha,
ex vi

AgRg no REsp 1.906.303/SP
, Rel.: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 13/3/2023;
REsp 1.913.762/GO
, Rel.: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 17/2/2023.

Portanto, na hipótese em apreço, embora o d. Magistrado
a quo
tenha indeferido o pedido de providência protetiva de urgência por entender que
“o caso relatado nos autos, se trata de conflito familiar, não se observando entre os envolvidos, nenhuma relação de dominação-subordinação sob qualquer aspecto (patrimonial, financeira, emocional, psicológica etc), ou, de vulnerabilidade de modo a atrair a incidência da sobredita lei. ”
(sic – ID 166389243), atualmente, a Lei Maria da Penha aplica-se a todas as situações previstas no seu artigo 5o [âmbito doméstico, familiar ou íntimo-afetivo],
independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
.

Outrossim, a hipótese dos autos se adequa exatamente nas premissas elencadas alhures, porquanto a vítima procurou as autoridades policiais em razão das
ameaças perpetradas pelo suposto agressor
, as quais causaram-lhe grande temor, notadamente, em razão da
condição de
gestante
; cabendo destacar que as ameaças ressaem ratificadas pelo Boletim de Ocorrência, pelos
prints
e vídeo anexados nos autos (ID 166389241e ss.), além de apresentar expresso interesse em representar criminalmente o apelado (ID 166389222), bem como solicitar as medidas protetivas de urgência.

Ademais, dentro desse aspecto, conquanto o julgador tenha ilustrado a suposta ausência de ameaça recente, não é demais relembrar que a contemporaneidade que autoriza a fixação de medidas protetivas encontra-se ligada, em verdade, à ideia de verificação dos motivos ensejadores da decretação de tais medidas, isto é, na situação de perigo à pessoa do gênero feminino e, não necessariamente, ao momento da suposta conduta violenta. E, no caso em análise, verifica-se que
a vítima procurou as autoridades poucos dias após a ocorrência dos fatos onde se viu ameaçada pelo apelado
e, pelo seu relato e documentos constantes nos autos, a ação do apelado aparenta ter caráter de persistência, não se revelando em uma situação isolada.

Desta feita, verifica-se,
prima facie
, a vulnerabilidade do gênero feminino, da vítima, frente ao seu, em tese, ofensor e, diante da impossibilidade de maior desenvolvimento do caso, em razão da preambular conjuntura dos autos e, principalmente, em razão da expressa manifestação de interesse da vítima na fixação das medidas protetivas, demonstrando a preocupação com a própria segurança e o fundado temor em relação à pessoa do apelado, imperiosa se faz a fixação das providências protetivas.

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para que sejam concedidas as medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Patrícia dos Santos
,
pelo prazo de 06 (seis) meses
,
a serem especificadas e fiscalizadas diretamente pelo juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

Comunique-se com urgência
o resultado deste julgamento ao d.
Juízo
2.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, a fim de que adote os procedimentos necessários para a efetivação do cumprimento das medidas deferidas nesta instância revisora.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023